Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSUMIDOR. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES ILÍCITOS. BANCO DO BRASIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, de sorte que, alegado desfalques indevidos na conta do beneficiário, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP.
2. Apelação conhecida e provida.